Tribunal: TJES
Processo: 0013839-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013839-36.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL 0013839-36.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDROCHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença de fls.89/92 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação anulatória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDROCHAS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial, para declarar a nulidade do auto de infração nº 0445 do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, sediadas às fls. 93/ 103, o Município Apelante, afirma que a sentença deve ser reformada, aduzindo para tanto que: i) a multa discutida foi aplicada pela Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor após a apuração de infração em processo administrativo em que foram observados todos os princípios administrativos e constitucionais, especialmente o devido processo legal; ii) o Auto de infração fora lavrado por violação à Lei Municipal no 6.601/12; iii) na situação apresentada no Processo Administrativo 360/2014, afirma que restou apurado em inspeção realizada pela fiscalização que: 'a utilização de sanitários está condicionada ao acompanhamento de um funcionário, havendo na porta de acesso uma placa com a referida informação"; iv) condicionar a utilização do banheiro a presença de um funcionário é o mesmo que torna-lo indisponível; v) o ato goza de presunção de veracidade e legalidade; vi) defende, por fim, a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 106/ 113, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0013839-36.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDROCHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença de fls.89/92 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação anulatória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDROCHAS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial, para declarar a nulidade do auto de infração nº 0445 do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, sediadas às fls. 93/ 103, o Município Apelante, afirma que a sentença deve ser reformada, aduzindo para tanto que: i) a multa discutida foi aplicada pela Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor após a apuração de infração em processo administrativo em que foram observados todos os princípios administrativos e constitucionais, especialmente o devido processo legal; ii) o Auto de infração fora lavrado por violação à Lei Municipal no 6.601/12; iii) na situação apresentada no Processo Administrativo 360/2014, afirma que restou apurado em inspeção realizada pela fiscalização que: 'a utilização de sanitários está condicionada ao acompanhamento de um funcionário, havendo na porta de acesso uma placa com a referida informação"; iv) condicionar a utilização do banheiro a presença de um funcionário é o mesmo que torna-lo indisponível; v) o ato goza de presunção de veracidade e legalidade; vi) defende, por fim, a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 106/ 113, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Já adianto que não é caso de provimento do apelo.

Conforme apresentado, o ora Apelado ajuizou a presente ação anulatória a fim de questionar o Auto de Infração nº 0445, lavrado após fiscalização realizada por Agentes do Procon Municipal, que constaram violação do artigo 2º, inciso II da Lei Municipal nº 6.601/12 que assim estabelecia:

Art. 2°Todas as Instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

(...)

II - dispor de bebedouro ou similar e sanitários adequados que atendam aos critérios de higiene;

Na ocasião da fiscalização realizada na agência da Apelada, restou apurada a existência de placa com a seguinte informação na porta do sanitário disponível ao público
“a utilização de sanitários está condicionada ao acompanhamento de um funcionário”,
e por tal razão foi lavrado o aludido Auto de Infração, por considerar que a norma inserta no supracitado dispositivo da Lei havia sido violado. Assim, com arrimo no artigo 4º, IV da referida Lei, foi aplicada multa.

Irresignada, a Cooperativa de Crédito Recorrida ajuizou a presente ação objetivando a anulação do auto de infração, e por conseguinte da multa aplicada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, na qual o i. Magistrado a quo muito bem consignou: “
(...) No entanto, como o próprio órgão fiscalizador narrou na descrição do fato do auto de infração de fls. 25, a agência da parte autora possui sanitários acessíveis aos seus clientes, não havendo relatos de descumprimento dos critérios de higiene previstos na Lei Municipal. Na verdade, a infração descrita pelo PROCON era de que a agência exigia que o acesso aos sanitários fossem realizados por meio de acompanhamento de funcionário, entendendo o Órgão fiscalizador que tal exigência prejudica o livre acesso dos clientes causando, inclusive, constrangimento a esses. Nessa perspectiva, ainda que a Administração Pública entenda que a exigência de solicitação viola os direitos dos consumidores, a meu ver, não houve a subsunção do fato a norma, posto que os dispositivos normativos supracitados determinam que as instituições devem dispor e manter sanitários higienizados, determinação que foi observada pela autora. (...)”

E, após me debruçar sobre o caderno processual, não vislumbro razões para alterar o entendimento a que chegou o i.Magistrado de origem.

Assim concluo após examinar os documentos que instruem a ação, mais precisamente as cópias relativas ao Processo administrativo nº 26926/2018 (fls.23/32-v), que evidenciam que houve incorreta subsunção do fato à norma municipal apontada como violada.

Ora, a previsão normativa em referência impõe obrigação às instituições bancárias e cooperativas de crédito de manter sanitários adequados, em condições de higiene à utilização dos usuários, de modo que o apenamento do fornecedor Apelado mostrou-se ilegítimo, na medida que a infração apontada pelo Agente Fiscalizador, de condicionar a utilização dos sanitários ao acompanhamento de um funcionário, uma vez que os sanitários se localizam em área restrita, não guarda estrita correspondência com a conduta descrita na norma, violando frontalmente o princípio da legalidade.

Nesse contexto, vale salientar que:
“(...) No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente.
(TJES; AC 0021630-57.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

Assim, concluo que a norma elencada pelo Agente do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, de fato, não condiz com o ato praticado pelo apelado, devendo ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários fixados na origem em 2%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0013839-36.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDROCHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE AO FATO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após examinar os documentos que instruem a ação, mais precisamente as cópias relativas ao Processo administrativo nº 26926/2018, chego a mesma conclusão a que chegou o i. Magistrado a quo, de que houve incorreta subsunção do fato à norma municipal apontada como violada.

2. A previsão normativa em referência impõe obrigação às instituições bancárias e cooperativas de crédito de manter sanitários adequados, em condições de higiene à utilização dos usuários, de modo que o apenamento do fornecedor Apelado mostrou-se ilegítimo, na medida que a infração apontada pelo Agente Fiscalizador, de condicionar a utilização dos sanitários ao acompanhamento de um funcionário, uma vez que os sanitários se localizam em área restrita, não guarda estrita correspondência com a conduta descrita na norma, violando frontalmente o princípio da legalidade.

3. Nesse contexto, vale salientar que: “(...)
No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente (TJES; AC 0021630-57.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.